Tribunal: TJES
Processo: 5010852-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010852-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA TINOCO DE OLIVEIRA FILGUEIRAS

AGRAVADO: JADYR FRANCA MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES TIDOS POR INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Uma vez que, além da ausência de trânsito em julgado, há indicação pelo juízo de que o levantamento da quantia tida por incontroversa já teria sido autorizada nos autos em momento anterior, mantém-se íntegra a decisão recorrida.

- Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010852-28.2025.8.08.0000

Agravante:

Espólio de Mariana Tinoco de Oliveira Filgueiras

Agravado:

Espólio de Jadyr França Martins

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000015-92.1997.8.
08.0060, indeferiu o pedido de levantamento de valores tido como incontroversos. (ID. 72818349)

Em suas razões, o recorrente sustenta basicamente que 85% (oitenta e cinco por cento) do valor depositado em juízo é incontroverso, requerendo o imediato levantamento desta quantia, com reserva apenas da parte controvertida (15% - quinze por cento), ao argumento de que não haveria risco ao agravado. (ID.
14756976
)

Como não houve pedido de liminar recursal, não exerci nenhuma análise a respeito.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 15541768),

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 15660710).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000015-92.1997.8.
08.0060, indeferiu o pedido de levantamento de valores tido como incontroversos. (ID. 72818349)

Em suas razões, o recorrente sustenta basicamente que 85% (oitenta e cinco por cento) do valor depositado em juízo é incontroverso, requerendo o imediato levantamento desta quantia, com reserva apenas da parte controvertida (15% - quinze por cento), ao argumento de que não haveria risco ao agravado. (ID.
14756976
)

Em que pese o inconformismo do agravante, anoto que a decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de alvará justificando que
“[...]ainda não se operou o trânsito em julgado da sentença prolatada neste caderno processual, uma vez que pendente de julgamento o recurso anunciado na certidão de f. 2715, portanto, inviável o acolhimento dos pedidos de IDs 72278790 e 72503965.”

Em sequência, nova decisão foi proferida pelo juízo de origem
, pela qual o ato decisório impugnado por este instrumento foi categoricamente ratificado,
“[...]uma vez que, ausente o trânsito em julgado, inviável se revela a expedição de alvará/transferência tocante às quantias pretendidas,
uma vez que, os valores em que sobreveio deferimento de levantamento, já o foram
[...]”
(ID. 75388439). (grifos e negritos não originais)

De fato, consta d
a referida decisão ID. 75388439 que foi proferido despacho à fl. 2286 determinando determinando:
“A expedição do alvará do valor incontroverso deverá ser feita pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua”.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, bem como a prolação de nova decisão pelo juízo de origem ratificando os termos da decisão agravada com acréscimo de fundamentos esclarecendo que os levantamentos dos valores autorizados para levantamento nos autos “já o foram”, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo Julgador singular.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.